Tribunal: TJBA
Processo: 8073631-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073631-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VINICIUS REBUIT MILAGRE

Advogado(s)
:
CAMILA DE LIMA MOTA, WADIH HABIB BOMFIM

AGRAVADO: JOEL ROSNOSKI MOTA

Advogado(s)
:
DANIELE DA HORA SANTANA, JOSE BENEDITO BRASIL FILHO, JOAO VICTOR GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO IMPUGNANTE. AFASTAMENTO DA REGRA DE RATEIO DO ART. 95 DO CPC. VALOR DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, determinou ao Executado (impugnante) o adiantamento integral dos honorários periciais contábeis, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O Recorrente sustenta que a perícia foi determinada de ofício, impondo-se o rateio nos termos do art. 95 do CPC, e alega que o valor ultrapassa o teto administrativo previsto em Resolução do Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir de quem é a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito quando a prova técnica é realizada na fase de cumprimento de sentença em razão de impugnação aos cálculos apresentados pelo credor; e (ii) estabelecer se o valor fixado pelo juízo a título de honorários periciais viola normas normativas locais ou os princípios da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No cumprimento de sentença, a instauração da divergência sobre os cálculos decorre da impugnação apresentada pelo devedor (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC), que tem o ônus de demonstrar o excesso de execução alegado.

4. A determinação da perícia contábil, nesse contexto, visa confirmar a tese defensiva do Executado, afastando a regra geral de rateio prevista no art. 95 do CPC, aplicável, em regra, na fase de conhecimento quando a prova é determinada estritamente de ofício ou requerida por ambas as partes.

5. A fixação dos honorários em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) não se mostra desproporcional nem configura ilegalidade manifesta, considerando a complexidade e a extensão dos cálculos a serem verificados, justificando a pequena superação do limite de referência fixado em norma administrativa do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Na fase de cumprimento de sentença, o ônus do adiantamento dos honorários da perícia contábil recai sobre o Executado quando a prova for necessária para dirimir a controvérsia instaurada por sua impugnação baseada em excesso de execução.

2. A superação justificada pela complexidade do caso de parâmetros administrativos locais para fixação de honorários não acarreta nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citado
s:
CPC, arts. 95 e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento n. 8008989-38.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, julgado em 29.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8073631-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VINICIUS REBUIT MILAGRE
e como Agravado,
JOEL ROSNOSKI MOTA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta